Tribunal: TJBA
Processo: 8001790-95.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001790-95.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: PEDRO PEREIRA COSTA JUNIOR

Advogado(s)
:
LUCIANA MAYUMI YAMAGUCHI CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO NÃO ASSINADO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que manteve sentença de improcedência da ação monitória ajuizada contra Pedro Pereira Costa Junior, fundada em Cédula de Crédito Bancário desacompanhada de assinatura e instruída com telas sistêmicas e extratos bancários. O embargante alegou omissão na análise dos documentos e pleiteou efeitos infringentes e prequestionamento dos dispositivos legais suscitados. O embargado, em contrarrazões, defendeu a inexistência de omissão e requereu a aplicação de multa por recurso manifestamente protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de documentos apresentados pelo embargante; (ii) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos; e (iii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente os documentos apontados pelo embargante — contrato desacompanhado de assinatura, telas sistêmicas e extratos bancários — e conclui, com base no livre convencimento motivado, pela ausência de prova escrita suficiente à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

A mera discordância da parte quanto à valoração do conjunto probatório não configura omissão, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de reexame do mérito da decisão.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os documentos e argumentos, desde que apresente fundamentação clara e coerente, conforme exige o art. 489, § 1º, do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988.

A inexistência de vício na decisão impede a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, os quais são cabíveis apenas quando a correção de omissão, contradição ou obscuridade leva, necessariamente, à alteração do resultado.

O prequestionamento foi atendido, tanto pela análise expressa da matéria no acórdão quanto pela incidência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

A aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios exige a demonstração de dolo evidente de retardar o processo, o que não se verificou na espécie, razão pela qual o pedido do embargado foi indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção individualizada a todos os documentos não caracteriza omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente à luz do conjunto probatório.

A simples discordância quanto à valoração das provas não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

A multa por embargos protelatórios pressupõe a demonstração inequívoca de intuito dilatório, o que não se presume da mera interposição do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º; 700; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

(01)